Tribunal: TJPA
Processo: 0000258-47.2013.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10681 - Aposentadoria / Pensão Especial
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000258-47.2013.8.14.0015

APELANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARIA BETANIA MORAES FAVACHO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA ULTRA PETITA. JULGAMENTO ALÉM DOS LIMITES DO PEDIDO INICIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal, que julgou procedente a ação ordinária ajuizada por Maria Betânia Moraes Favacho, determinando a revisão do ato de aposentadoria da autora com base na EC nº 70/2012, com proventos integrais, baseados na última remuneração do cargo efetivo, inclusive com paridade de vencimentos com os servidores da ativa. O apelante sustenta que a sentença é ultra petita, pois a autora pleiteou apenas o recálculo da renda mensal inicial com a inclusão de vantagens específicas, e não a concessão de proventos integrais com paridade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a sentença proferida violou o princípio da congruência ao conceder provimento diverso e mais amplo do que o solicitado pela parte autora, configurando julgamento ultra petita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O juiz deve proferir decisão nos estritos limites do pedido formulado pela parte autora, sob pena de nulidade por julgamento ultra, extra ou infra petita, conforme estabelece o art. 492 do CPC.

4.

A análise da petição inicial revela que a autora requereu apenas o recálculo da renda mensal inicial, com inclusão do adicional por tempo de serviço (25%) e gratificação de magistério (10%), e não a concessão de proventos integrais com base na última remuneração do cargo efetivo.

5.

A sentença, ao determinar a revisão do ato de aposentadoria com base na EC nº 70/2012 e fixar proventos integrais com paridade, extrapolou os limites do pedido inicial, afrontando o princípio da congruência processual.

6.

A jurisprudência dos tribunais superiores e estaduais consolida o entendimento de que sentença ultra petita deve ser anulada, com retorno dos autos à origem para novo julgamento limitado aos contornos do pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A sentença que concede provimento diverso e mais amplo do que o pedido formulado na petição inicial configura julgamento ultra petita e deve ser anulada por violação ao princípio da congruência.

2.

O juiz está vinculado aos limites objetivos da demanda, sendo-lhe vedado decidir fora ou além do que foi requerido pela parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 141 e 492.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-AM, Apelação Cível nº 0008357-87.1996.8.04.0012, Rel. Des. Mirza Telma de Oliveira Cunha, j. 19.02.2024; TRF-1, EDAC nº 00238526820034013400, Rel. Juiz Federal Francisco Neves da Cunha, j. 21.10.2015; TJ-RJ, APL nº 0002335-78.2019.8.19.0209, Rel. Des. Paulo Wunder de Alencar, j. 22.02.2022.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

3ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso,
e, no mérito, d
ar-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
realizada no período de 02 a 09 de outubro
de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV
,

manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal, que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada por
Maria Betânia Moraes Favacho
,

julgou procedente a referida ação
,
determinando que o ora apelante procedesse à revisão do ato de aposentadoria da apelada, nos termos da EC nº 70/2012, isto é, com proventos integrais, calculados com base na última remuneração do cargo efetivo em que se deu a aposentadoria, o que inclui a percepção de todas as verbas que percebia à época

dos fatos, e com paridade de vencimentos com os servidores da ativa.

Nas razões recursais (Num. 27235720 - Pág. 1/22), o patrono do ora apelante sustentou, preliminarmente
, que a sentença recorrida é
ultra petita
, visto que a apelada, na exordial, não pediu proventos integrais, calculados com base na última remuneração do cargo efetivo em que se deu a aposentadoria e sim o recálculo da renda mensal inicial, incluindo o adicional por tempo de serviço (25%), a gratificação de magistério (10%) e de manutenção do benefício com adoção do novo valor encontrado.

Arguiu que as parcelas pleiteadas pela apelada, a saber, adicional de tempo de serviço e gratificação de magistério, sempre foram pagas à recorrida, visto que recebia proventos cujo valor decorre também destas vantagens.

Aduziu, em síntese, que a apelada não possui direito a revisão de sua aposentadoria, porquanto sempre recebeu as parcelas pleiteadas.

Ao final,
pleiteou pelo conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da sentença proferida pela autoridade de 1º Grau.

A apelada não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme demonstra certidão constante nos autos (Num. 27235727 - Pág. 1
)
.

O recurso foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de ID 27276320 - Pág. 1, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Jorge de Mendonça Rocha, exarou parecer no presente processo, opinando pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de anular integralmente a sentença vergastada (Num. 28295300 - Pág. 1/6)

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

PRELIMINAR

À míngua de questões preliminares,
atenho-me ao exame do mérito
.

O
apelante arguiu, em preliminar, que a
sentença recorrida é
ultra petita
, arguindo que a apelada, na presente ação, não pediu proventos integrais, calculados com base na última remuneração do cargo efetivo em que se deu a aposentadoria

Ressalto, preambularmente, que
o artigo 492 do Código de Processo Civil é claro ao disciplinar que o Juiz não pode proferir decisão de natureza diversa da pedida, tampouco condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Trata-se do princípio da congruência, como corolário do princípio do dispositivo, que delimita o âmbito de decisão do Juiz, de modo a resguardar não só a pretensão da parte autora, como também o direito de defesa do réu.

Sendo importante salientar que o julgador deve, sob pena de invalidação do ato judicial,

por força dos princípios da inércia da jurisdição, do dispositivo e da correlação entre causa de pedir, pedido e sentença, obedecer aos limites objetivos da pretensão jurisdicional deduzida, sob pena de proferir decisão
infra petita
(aquém),
ultra petita
(além)
ou extra petita
(fora), suscetível à correção jurisdicional.

Acerca do assunto, o ilustre doutrinador
Antônio Carlos Marcato leciona o seguinte:

“Vícios da sentença. Quando a sentença vai além do pedido, isto é, quando a sentença dá ao autor mais do que ele pediu, é ultra petita. A

sentença que concede ao autor providência não pleiteada (de natureza ou objeto diverso do requerido) é extra petita. Trata-se, nesse caso, de dar ao autor coisa diversa da de que pediu ou, até mesmo, de julgar ação diversa da que foi ajuizada. Quando a sentença deixa de apreciar algum pedido formulado pelo autor, inclusive um dos pedidos cumulados (CPC, art. 288, 289 e 292) ou parcela de pedido é ela infra ou citra petita."
(in Código de Processo Civil interpretado. São Paulo. Atlas 2004. p. 1.399)

Ainda sobre o assunto, os juristas Nelson Nery e Rosa Maria Nery salientam o seguinte:

“O autor fixa os limites da lide e da causa de pedir na petição inicial (CPC 141/ CPC/1973 128), cabendo ao juiz decidir de acordo com esse limite. É vedado ao magistrado proferir sentença acima (ultra), fora (extra) ou abaixo (citra ou infra) do pedido. Caso o faça, a sentença estará eivada de vício, corrigível por meio de recurso.”
(NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1.259)

Outrossim, o julgamento deve ficar adstrito aos limites traçados à demanda pelos dados e pedidos constantes na ação.

No caso em análise, compulsando a petição inicial da ação ajuizada pela apelada (ID 27235701 - Pág. 2/7
)
, constata-se que efetivamente a recorrida pugnou apenas que o apelante fosse condenado a recalcular a sua renda mensal inicial, incluindo o adicional por tempo de serviço no percentual de 25% (vinte e cinco por cento), a gratificação de magistério no percentual de 10% (dez por cento) e de manutenção do benefício com adoção do novo valor encontrado, acrescido do pagamento de todas as diferenças.

Entretanto
, a autoridade de 1º grau, na sentença proferida, julgou procedente a ação, determinando
à revisão do ato de aposentadoria da apelada com proventos integrais, calculados com base na última remuneração do cargo efetivo.

Por conseguinte, a sentença recorrida
é
ultra petita,
porquanto foi além do postulado pela apelada na ação ajuizada perante o Juízo
a quo
,

afrontando o supramencionado princípio da congruência.

Por conseguinte, a sentença monocrática deve ser anulada, devendo outra ser oportunamente proferida pela autoridade de 1º grau, desta vez com atenção ao objeto da ação, limitando-se ao pedido delineado pela apelada.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados da jurisprudência pátria:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RETOMADA DE IMÓVEL JULGADA PROCEDENTE. CONDENAÇÃO EM PERDAS E DANOS. IMPOSSIBILIDADE. TUTELA JURISDICIONAL ENTREGUE ALÉM DO QUE FOI PEDIDO NA EXORDIAL. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OU ADSTRIÇÃO. ATO DECISÓRIO ULTRA PETITA. SENTENÇA ANULADA. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À VARA DE ORIGEM. RECURSO PROVIDO. -
Pelo princípio da congruência, qualquer decisão proferida no curso da demanda deve, em tese, ser adstrita aos pedidos formulados pelas partes, sendo vedado o julgamento citra petita, ultra petita e extra petita; - In casu, a pretensão autoral limitava-se a requisitar a rescisão contratual e retomada do imóvel, não havendo qualquer pleito de natureza indenizatória (perdas e danos); - Destarte, proferida decisão além do pedido inicial, mostra-se necessária a sua nulidade por vício ultra petita e violação ao princípio da adstrição; - APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.
(TJ-AM - Apelação Cível: 0008357-87.1996.8.04 .0012 Manaus, Relator.: Mirza Telma de Oliveira Cunha, Data de Julgamento: 19/02/2024, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/02/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REAJUSTE 28,86%. SENTENÇA ULTRA PETITA. NULIDADE. 1. Os embargos de declaração são cabíveis, a teor do art. 535, do CPC, quando houver na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal.
2. É matéria de ordem pública o princípio da congruência da sentença com o pedido, pelo qual o julgador deve restringir-se aos limites da causa, fixados pela parte na petição da execução, sob pena de proferir sentença eivada de nulidade, por ser citra, extra ou ultra petita (artigos 128 e 460 do Código de Processo Civil). 3. A sentença que analisou e concedeu aos exequentes pedido superior ao requerido, deve ser anulada, por incidir em julgamento ultra petita, uma vez que o juiz está adstrito ao pedido e à causa de pedir, tanto para acolher quanto para rejeitar a pretensão. 4. Honorários sucumbenciais mantidos. 5. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos: sentença anulada, de ofício, e determinado que seja proferido novo julgamento. Prejudicada a apelação.
(TRF-1 - EDAC: 00238526820034013400, Relator.: JUIZ FEDERAL FRANCISCO NEVES DA CUNHA (CONV.), Data de Julgamento: 21/10/2015, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 06/11/2015)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DA AUTORA. CONDIÇÃO FIXADA EM SENTENÇA PARA CUMPRIMENTO DA REINTEGRAÇÃO EM DESACORDO COM OS PEDIDOS. JULGAMENTO ULTRA PETITA. SENTENÇA ANULADA. PROVIMENTO DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Construtora/autora/apelante celebrou com os réus/apelados contrato de compra e venda de determinada unidade imobiliária. 2. Em virtude de atraso na entrega dessa unidade, construtora/autora/apelante celebrou com os réus/apelados outro contrato, agora de comodato para empréstimo gratuito de outra unidade imobiliária, enquanto aquela decorrente da compra e venda não fosse entregue. 3. Contrato de compra e venda da unidade imobiliária foi rescindido nos autos do processo nº 0000843-61.2013 .8.19.0209, onde ainda se discute a liquidação do valor a ser ressarcido pela construtora/autora/apelante aos réus/apelados pela não entrega da unidade imobiliária adquirida. 4. Mesmo assim, construtora/autora/apelante alega que a rescisão da compra e venda teria gerado a extinção da relação causal do contrato de comodato, objeto da presente demanda. 5. Réus/apelados que não devolveram a unidade imobiliária objeto do comodato, pois não receberam o pagamento pelo ressarcimento da unidade imobiliária comprada e não entregue, já que o outro processo ainda se encontra em liquidação (nº 0000843-61.2013 .8.19.0209). 6. Sentença de procedência parcial que condicionou a reintegração do imóvel ao pagamento dos valores devidos em decorrência do processo nº 0000843-61.2013.8.19 .0209. 7
. Fixação de condição para o exercício do direito reconhecido pela sentença que criou uma decisão pendente de eficácia em decorrência de evento futuro e incerto e, ainda, não requerido pelas partes, ou seja, ultra petita, violando a regra da congruência. 8. Sentença anulada de ofício. 9. Recurso prejudicado.
(TJ-RJ - APL: 00023357820198190209, Relator.: Des(a) . PAULO WUNDER DE ALENCAR, Data de Julgamento: 22/02/2022, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/02/2022)”

Portanto, evidenciada a hipótese de sentença
ultra petita
, impõe-se a anulação da sentença monocrática para que outra seja proferida, devendo a autoridade de 1º grau se pronunciar nos limites do pedido formulado pela autora da ação.

3 – Conclusão

Ante o exposto, acompanhando parecer do órgão Ministerial,
conheço da apelação
e, no mérito,
dou-lhe provimento,
para, acolhendo preliminar arguida pelo apelante, anular a sentença monocrática por ser
ultra petita
e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, nos termos da fundamentação supramencionada.

É como voto.

Belém,
02
de
outubro
de 20
25
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 14/10/2025